Tribunal: CARF
Processo: 10909.722369/2013-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.722369/2013-20
ACÓRDÃO
3001-002.677 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANDES OPERADOR MULTIMODAL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE PRAZO
PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No
126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126).
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES PRESTADAS NO PRAZO LEGAL. MULTA.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 186.
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a
infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no
37/66.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos que impliquem a análise da
constitucionalidade da norma que instituiu a penalidade, e na parte conhecida, em rejeitar a
preliminar de nulidade do Auto de Infração, e no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário para excluir a multa sobre a retificação da informação prestada dentro do prazo.
Sala de Sessões, em 18 de julho de 2024.

Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.677 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722369/2013-20
2
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Celso Jose Ferreira de Oliveira (suplente convocado(a)), Wilson Antonio de Souza Correa,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado para aplicação da multa de que trata o artigo
107, inciso IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/66, por prestação de informação fora do prazo
estabelecido na legislação.
De acordo com o Auto de Infração, os dados referentes às infrações são as
seguintes:
Escala: 09000264095
Data e hora da atracação: 05/09/2009 - 16:51:00 hs
Manifesto: 1809501590650
Conhecimento Eletrônico Master: 180905105652580
Conhecimento: 180905108320600
Infração: PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO ITEM PÓS ATRACAÇÃO
Data e hora da ocorrência: 25/09/2009 - 09:40:25

Escala: 09000280236
Data e hora da atracação: 17/09/2009 - 16:29:00 hs
Manifesto: 1809501709053
Conhecimento Eletrônico Master: 180905114511838
Conhecimento: 180905116038110
Infração: INCLUSÃO DE APÓS O PRAZO
Data e hora da ocorrência: 17/09/2009 - 16:29:57

Escala: 09000280236
Data e hora da atracação: 17/09/2009 - 16:29:00 hs
Manifesto: 1809501708804
Conhecimento Eletrônico Master: 180905114480266
Conhecimento: 180905116395819
Infração: INCLUSÃO DE APÓS O PRAZO
Data e hora da ocorrência: 17/09/2009 - 16:29:56

Escala: 10000175070
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.677 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722369/2013-20
3
Data e hora da atracação: 31/05/2010 - 15:55:00 hs
Manifesto: 1810501007613
Conhecimento Eletrônico Master: 181005082589388
Infração: HBL INFORMADO APÓS O PRAZO OU ATRACAÇÃO
Data e hora da ocorrência: 01/06/2010 - 10:36:33

A recorrente apresentou impugnação alegando: nulidade do Auto de Infração por
vício formal; a penalidade deve se cobrada por navio; e denúncia espontânea.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, conforme se verifica da ementa abaixo
transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada do julgamento em 01/03/2021, a recorrente apresentou recurso
voluntário em 30/03/2021, alegando: em preliminar: (i) Vício no Auto de Infração – Nulidade; no
mérito: (ii) não caracterização da infração imposta – Retificação nos termos da Solução de
Consulta COSIT no 02/2016; e (iii) Denúncia espontânea.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, Relatora.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço, com exceção da alegação de violação a princípios constitucionais, notadamente no
que se refere aos argumentos de que multa infringiria o princípio do não-confisco.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.677 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722369/2013-20
4
Considerando que a atividade do Fisco é vinculada e que por força do princípio da
legalidade está obrigado a aplicar a lei sem investigar a validade jurídica de seu conteúdo. A
análise da aplicação da multa ora combatida levaria necessariamente à avaliação da
constitucionalidade da lei que a previu, o que não é possível nesta instância administrativa, por
força do enunciado da Súmula CARF no 02:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Assim, conheço dos demais pontos e passo a analisar da Preliminar.
3. Preliminar
3.1 Vício no Auto de Infração – Nulidade
Nesse primeiro ponto, a recorrente alega que o Auto de Infração seria nulo por não
conter todos os elementos do artigo 10, do Decreto 70.235/72, em especial a descrição dos fatos.
Sustenta que a descrição dos fatos é superficial e genérica, limitando-se a juntar uma planilha, o
que teria cerceado o seu direito de defesa.
Defende ainda que, como a atividade de lançamento é vinculada, caberia à
fiscalização além de bem descrever os fatos, apresentar provas das ocorrências, já que não se
acredita mais na inversão da prova por força da presunção de legitimidade dos atos
administrativos e tampouco se pensa que esse atributo exonera a Administração de provar as
ocorrências que afirmar terem existido. Afirma que a fiscalização não juntou qualquer prova das
ocorrências e que, portanto, o Auto de Infração deve ser anulado.
Diferentemente da recorrente, entendo que o Auto de Infração detalha bem as
ocorrências, conforme se verifica no excerto copiado no Relatório de antecede este voto,
informando as datas de atracação, os números dos documentos para os quais houve ocorrência, a
descrição da ocorrência e as datas e horas em que ocorreram. Ademais, foram acostados aos
autos cópias dos documentos incluídos no sistema, comprovando os dados constantes do Auto de
Infração.
Portanto, o Auto de Infração contém elementos suficiente para que a recorrente
apresentasse a sua defesa, como de fato o fez, não apenas na sua impugnação, quanto em sede de
Recurso Voluntário. Portanto, não vejo caracterizado nenhum dos motivos constantes do artigo
59, do Decreto 70.235/72 para declarar a nulidade do Auto de Infração.
Assim, rejeito a preliminar.
4. Mérito
4.1 Da não caracterização da infração imposta – Retificação nos termos da Solução
de Consulta COSIT no 02/2016
A recorrente destaca que sua conduta não caracteriza o tipo legal sob o qual se
justifica a imposição de multa, uma vez que o artigo 107, IV, alínea “e” do Decreto- Lei 37/66, trata
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.677 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722369/2013-20
5
da não prestação de informações e que estas já haviam sido prestadas pelo transportador,
tratando-se as informações por ela apresentada apenas retificações/inclusão de informações;
destaca que no próprio Auto de Infração se evidencia que foram solicitadas retificações/inclusão
de informações e defende que a COSIT, através da solução de consulta de 04/02/2016, definiu que
as alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente não configuram
prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da multa; informa
que não houve prejuízo ao erário, que a multa supera o valor do frete e teria efeitos
confiscatórios; que a revogação do capítulo IV da IN 800/2007, pela Instrução Normativa SRF no
1473/2014 demonstraria que a RFB estaria revendo seu posicionamento quanto à aplicação das
referidas multas. Pede o cancelamento das multas.
O primeiro ponto a ser destacado aqui é que o artigo 107, IV, alínea “e” do Decreto-
Lei 37/66 não trata apenas de deixar de prestar informações, ele informa que estas devem ser
prestadas na forma e no prazo estabelecido pela RFB. Nesse sentido, a informação prestada a
destempo é passível da penalidade por ele imposta.
Quanto às retificações de informações, de fato, a Solução de Consulta Interna no
2/2016 da Cosit, define que alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente
dentro do prazo legal não configuram prestação de informação fora do prazo. O que cabe o
destaque nesse tópico é que as informações devem ter sido prestadas dentro do prazo legal para
que suas retificações não se configurem infrações.
Ocorre, no entanto, que das ocorrências descritas no Auto de Infração, apenas uma
trata de retificação, sendo as demais desconsolidação e inclusão de cargas. Pelas informações
constantes nos autos, se verifica que, de fato, para a infração que trata de retificação, o
documento foi incluído no prazo legal e foi realizada uma retificação após a atracação da
embarcação. Assim, para essa conduta não deve haver penalização.
Esse é o mesmo entendimento que já foi sumulado no enunciado no 186 do CARF:
Súmula CARF no 186
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a
infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Sobre o tema do prejuízo ao erário ou da intenção, cabe explicar que, conforme
artigo 136 do CTN, a aplicação de penalidades no Direito Tributário é objetiva, independente da
intenção do agente ou de prejuízos causados ao erário. A mesma inteligência tem o artigo 94, do
Decreto-lei n° 37/1966:
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.677 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722369/2013-20
6
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza
e extensão dos efeitos do ato.
De qualquer forma, cabe repisar que quando se trata de infrações aduaneiras, a
apresentação antecipada dos dados da carga é elemento essencial para a realização do
gerenciamento de riscos para seleção de mercadorias para verificação aduaneira. Nesse sentido, o
fato da desconsolidação e inclusão das cargas terem sido informadas após a atracação da
embarcação, por si só, já causou prejuízos ao controle aduaneiro, que depende dessas
informações para otimizar o fluxo das cargas na zona primária.
E por fim, informa-se que a revogação do Capítulo IV, da IN 800/2007, não tem o
condão de excluir a aplicação das penalidades, uma vez que artigo 107, do Decreto- Lei 37/66
continua vigente e é a base legal para aplicação das multas. O entendimento da RFB nesse sentido
não poderia ter sido alterado, já que possui embasamento legal. Tanto é assim, que atualmente o
procedimento de lançamento das multas foi automatizado, conforme se verifica das alterações
promovidas pela IN RFB no 2044, de 2021.
Portanto, cabe provimento parcial nesse item para excluir a multa sobre a
retificação da informação prestada no prazo legal.
4.2 Denúncia espontânea
De acordo com a recorrente, o registro no Siscomex de dados relativos a um
transporte marítimo, mesmo fora do prazo, mas antes da lavratura de um auto de infração,
equivale, para todos os efeitos, a uma denúncia espontânea, o que afasta a aplicação de
penalidade. Defende que o auto de infração não considerou a alteração consolidada pela Lei
12.350/2010, que deu nova redação ao §2o, do art. 102, do Decreto-Lei no 37/66, incluindo as
penalidades de natureza administrativa para gozo do benefício da denúncia espontânea.
Apresenta jurisprudência.
Ora, a conduta da recorrente descumpriu obrigação acessória autônoma, para a
qual, conforme jurisprudência, não cabe a figura da denúncia espontânea. Ou seja, realizada a
conduta, aplica-se a multa. Isso ocorre porque, mesmo que, em momento posterior, o sujeito
passivo altere a informação, a infração já estará consumada, pois não será mais possível cumprir o
prazo e o controle aduaneiro já terá sido colocado em risco.
Entendimento este já sumulado pelo CARF e é de observância obrigatória pelos
conselheiros nos seus julgados.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.677 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722369/2013-20
7
Súmula CARF no 126
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Nesse sentido, voto por negar provimento neste item
Conclusão
Pelo exposto, conheço parcialmente o Recurso Voluntário, rejeito as preliminares e,
no mérito, dou provimento parcial, cancelando a multa aplicada por retificação de CE incluído
tempestivamente.
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil

Fl. 181
DF CARF MF
Original